Tribunal: TJBA
Processo: 8077479-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077479-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: DILZA BARBOSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória que determinou a suspensão de descontos mensais no valor de R$ 65,42 e fixou multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, para o caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada na origem, quanto à sua periodicidade diária, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a obrigação de não fazer possui natureza mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A obrigação imposta à instituição financeira consiste em se abster de efetuar desconto mensal no benefício da parte agravada, cujo eventual descumprimento somente pode ocorrer uma vez por ciclo mensal.

4.
A fixação de multa com incidência diária dissocia-se da dinâmica fática da obrigação e pode gerar encargo desproporcional, alcançando R$ 9.000,00 ao mês para coibir desconto de R$ 65,42, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
O valor unitário de R$ 300,00 mostra-se adequado ao caráter coercitivo da medida, devendo o ajuste recair exclusivamente sobre a periodicidade de incidência.

6.
A incidência mensal da multa, em caso de efetivo descumprimento, preserva a efetividade da tutela jurisdicional e afasta o risco de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.
Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido
para fixar a incidência mensal da multa cominatória.

Tese de julgamento
: “
1
. A periodicidade da multa cominatória deve ser estritamente compatível com a frequência de ocorrência da obrigação imposta, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e prevenir o enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/BA, Agravo de Instrumento nº 8035769-15.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, p. 25/07/2024;

TJ/BA, Agravo de Instrumento nº 8056456-13.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, p. 12/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8077479-44.2025.8.05.0000
, originário do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Olindina/BA, em que é Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e Agravada
DILZA BARBOSA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora